Tribunal: TJDFT
Processo: 0705343-40.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO. PARTILHA. AUTOMÓVEL DESCRITO NA INICIAL. DIREITOS DE AQUISIÇÃO. DIVISÃO DEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Encontrando-se suficientemente comprovado nos autos que direitos de aquisição sobre automóvel, com valor econômico apreciável, integram a sociedade conjugal, hão de ser partilhados entre os cônjuges.

Apelação Cível provida.